Tribunal: TJES
Processo: 5015633-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015633-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRLAN ROSADO RICAS e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015633-28.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: DIRLAN ROSADO RICAS E FACEBOOK

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente Dirlan Rosado Ricas.

Trata-se de ação ajuizada em face do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
na qual o requerente aduz que sua conta na rede social
Facebook
foi desativada sem qualquer justificativa. Afirma que tentou restabelecê-la, mas foi informado que a conta não seguia os padrões da comunidade, o que discorda. Relata que possui a conta há mais de 10 anos, utilizando-a para divulgar seu trabalho como serralheiro. Diante disso, postula a reativação da sua conta e indenização por dano moral.

O requerido, em sede de contestação alegou que não pode permitir a permanência de usuários que violam as regras de convivência da comunidade, tendo agido no exercício regular do seu direito.

O juízo sentenciante entendeu que as alegações da requerida são genéricas, não tendo esta demonstrado qual conduta ou publicação efetivamente ensejou a desativação da conta do autor por violação aos termos de uso. Assim, julgou procedente, em parte, os pedidos determinando ao requerido que reative a conta do autor. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente DIRLAN ROSADO RICAS
, interpôs recurso inominado aduzindo que a indevida suspensão da sua conta gera danos morais indenizáveis.

Sem razão ao recorrente. Como pontuado em sentença, não consta nos autos que o recorrente tenha suportado qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

O recorrente FACEBOOK
, sustenta que agiu no exercício regular do direito, podendo desativar contas que violam os termos de uso de suas redes sociais.

Como bem esclarecido pelo juízo a quo, a parte recorrente limita-se a argumentos genéricos, sem trazer aos autos qualquer prova de qual conduta do usuário teria violado os termos de uso. Desse modo, tenho que o recorrente não logrou êxito em provar fato impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
em relação ao recorrente Dirlan Rosado Ricas

suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)